Tribunal: TJDFT
Processo: 0009350-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009350-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARIA DAS GRAÇAS MOURA DE CARVALHO, MARIA DA SOLEDADE MARTINS RODRIGUES e MARIA DAS GRAÇAS SEABRA, substituídas processualmente e anuentes ao acordo noticiado nos autos, antes da decisão definitiva do RE 870.947, apreciado pelo colendo STF (Tema 810 da repercussão geral), renunciam expressamente, de forma irrevogável e irretratável, “ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009”, aceitando, para tal fim, a incidência do índice de remuneração da poupança previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, conforme já acordado pelas partes no item 6.2 da mencionada transação (ID 11149873), e requerem o prosseguimento da ação quanto a elas, declarando-se parcialmente prejudicado o recurso de ID 11150729 (ID’s 11150721 e 11150753). O Distrito Federal não se opôs ao pedido (ID 11150725). É o relato do necessário. Decido. De início, nada a prover quanto ao recurso de ID 11150729, porquanto já apreciado pelo julgado de ID 11150775, mediante o qual, a Desembargadora Sandra de Santis, na qualidade de Relatora designada para o acórdão de ID 11150651, diante das renúncias manifestadas, considerou desaparecidos os motivos que ensejaram a paralisação do processo em relação às requerentes e, quanto à elas, determinou o levantamento da suspensão, retornando os autos a este Relator para prosseguimento. Nesse contexto, ressalto que o processo já foi saneado quanto a todas as substituídas processualmente (ID 11150412), cujos cálculos, elaborados de acordo com o disposto na cláusula 6a do acordo firmado entre as partes, sem a incidência do IPCA-E como fator de correção monetária, também já foram devidamente homologados (ID 11150467). Ademais, igualmente homologado, quanto à anuente MARIA DAS GRAÇAS MOURA DE CARVALHO, o pedido de desistência parcial do recurso extraordinário sobrestado nos autos (ID’s 11150534 e 11150532), determinada a expedição de seu devido precatório (decisão de ID 11150549). Isso posto, devidamente assistidas nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (ID’s 11150525, 11150550 e 11150605), homologo as renúncias apresentadas pelas requerentes, nos termos supracitados, e, em relação a elas, já revogada a suspensão do processo, defiro o pedido de prosseguimento do feito. Cumpra-se a decisão de ID 11150549, expedindo-se o correspondente requisitório em favor da credora MARIA DAS GRAÇAS MOURA DE CARVALHO, sem o destaque da verba honorária contratual, conforme requerido ao ID 11150545. No intuito de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto às demais anuentes será apreciado posteriormente. Ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 43, VI). I. Brasília-DF, 3 de janeiro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador